Tribunal: STF
Processo: ARE 1501453
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação criminal - Furto duplamente qualificado tentado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Sentença condenatória – Interposição de recurso seguida de nova petição recursal, apresentada pela mesma parte e contra a mesma decisão – Não conhecimento da petição complementar em atenção ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal e ainda, tendo em vista a preclusão consumativa operada com o recurso interposto – Mérito – Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas – Confissão do corréu Vinícius sob o crivo do contraditório – Palavras da vítima e das testemunhas harmoniosas, consonantes e valiosas na elucidação dos fatos – Estado flagrancial que afasta dúvidas acerca da autoria delitiva – Condenação bem editada – Dosimetria – Redução das penas, com extensão ao corréu não apelante - Incremento das penas-base, por utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, que deve ser reduzido à fração de 1/6 (um sexto) – Compensação entre a confissão e a reincidência – Equívoco no reconhecimento da confissão tendo em vista que o apelante se manteve silente na etapa flagrancial e permaneceu revel na fase judicial – Situação, entretanto, que beneficiou o condenado no cômputo da pena e que, diante da ausência de recurso ministerial, fica mantida em observância à vedação à reformatio in pejus – Terceira fase inalterada por ausência de causas de aumento e de diminuição – Redução, pela tentativa, adequadamente feita na fração de 1/2 (metade) porquanto não consumada a prática delitiva por razões alheias à vontade dos furtadores – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude dos maus antecedentes – Regime fechado escorreitamente fixado diante da recalcitrância do apelante na prática delituosa. Recurso parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, no mérito, a parte recorrente requer seja afastada uma das qualificadoras do crime de furto bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que não houve a formalização da preliminar de Repercussão Geral da matéria.



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram enviados a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de repercussão geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente